Tribunal: TJMT
Processo: 1007782-03.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007782-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICARO AVELINO CARDOSO PESSOA - CPF: 009.996.841-08 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
FIXADO
–
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte apelante apresentado os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007782-03.2021.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E ÍCARO AVELINO CARDOSO PESSOA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência nº 1007782-03.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ÍCARO AVELINO CARDOSO PESSOA,

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar a incidência da multa astreintes pelo descumprimento e declarou a inexigibilidade das faturas no período de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, determinou

que a requerida efetue o refaturamento das faturas correspondente aos meses de abril/2020 outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020 nos valores de R$ 440,78, R$464,07, R$554,36 e R$459,14, conforme o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores e afastou os danos morais.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformada, a
Energisa-apelante
requer que o recurso de apelação seja recebido no seu efeito suspensivo, e no mérito, defende inicialmente pelo afastamento da multa em face do cumprimento da obrigação.

Assevera que quanto ao caso em deslinde, é preciso destacar que não há qualquer equívoco no faturamento reclamado pelo requerente, ao contrário do relatado, a concessionária adotou todos os procedimentos necessários ao faturamento regular.

Defende que o consumo das faturas reclamadas pelo Autor decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela Ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou, na época, no equipamento de medição lá existente, e conforme se pode observar pelo histórico de consumo e pelos comprovantes de leitura abaixo, tanto a leitura quanto a cobrança seguiram dentro da legalidade.

Diz que partindo do pressuposto de que o aparelho medidor está funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica, porquanto não há prova técnica que demonstre o contrário, e que, até o presente momento, não foram constatadas irregularidades até o ponto de entrega, tais como inversão, interligação ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento do faturamento, é certo concluir que os consumos contestados decorrem de fatores alheios à responsabilidade da concessionária.

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, bem como, seja a sentença combatida reformada, reconhecendo assim a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, reconhecendo a exigibilidade e regularidade das faturas dos meses de abril/2020; outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020 nos valores de R$ 440,78, R$464,07, R$554,36 e R$459,14 (Id. 162030659).

O
requerente-apelante
defende em suas razões que em que pese a r. sentença não tenha reconhecido a comprovação do corte de energia, sugerindo que deveria tê-lo feito por meio de comprovação de pedido de religação, foi feita a comprovação quando informou o número do protocolo de atendimento, qual seja 7324286, protocolo esse que foi gerado ao Procon de Cuiabá quando entrou em contato com a Apelada em nome do Apelante.

Também defende que a apelada efetuou a suspensão de energia sem enviar qualquer notificação prévia ao consumidor, o que caracteriza de plano, a conduta abusiva e a ilicitude do ato da empresa.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a empresa apelada ao pagamento da quantia equivalente a 15 (quinze) salários mínimos a época da sentença, hoje correspondente a R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) (Id. 162030671).

A empresa de energia

ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade e a impugnação à justiça gratuita, e no mérito, rebate os argumentos expostos pelo requerente, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 162030674) e o requerente não ofertou as contrarrazões.

A
energisa-apelante
efetuou o recolhimento do preparo no Id. 162030661 e a
requerente-apelante
não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 162422692

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a empresa apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

A empresa requerida/apelada ofertou as contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita ao requerente, ao argumento que o recorrente não apresentou nenhuma prova nos autos de que não dispõe de recursos para quitar as custas referentes ao preparo recursal, sendo-lhe impossível conceder os beneplácitos da justiça gratuita, contudo, sem razão a apelada.

Isso porque, pelo que se denota dos autos, a parte requerente juntou aos autos documentos para comprovar a sua hipossuficiência, especificamente, a carteira de trabalho anexada no id. 162026022, razão pela qual o juiz deferiu os benefícios da justiça gratuita (id. 162026030).

Também apontou que houve violação ao princípio da dialeticidade, contudo, sem razão a empresa apelada, visto que o requerente rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, o cerne da questão cinge-se a legalidade das faturas dos meses de abril/2020, outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020 nos valores de R$ 440,78, R$464,07, R$554,36 e R$459,14, respectivamente, bem como se houve a prática de ato ilícito praticado pela requerida passível de indenização.

O requerente relata que é usuário do fornecimento de energia elétrica pela requerida por meio da unidade consumidora n. 6/273011-7 e que no referido imóvel reside uma família de apenas 3 (três) pessoas, de modo que o consumo de energia na residência versa uma média mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Aduz que no mês de abril/2020 recebeu uma fatura com vencimento em 06/05/2020, no valor de R$ 440,78 (quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), momento no qual registrou uma contestação à alusiva cobrança mediante a reclamação n. 51.019.001.20-0001207 no Procon/MT, para solicitar uma vistoria no local e aferição no medidor.

Posteriormente, recebeu outras faturas com valores excessivos referente aos meses de outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020, nos valores de R$ 464,07, R$ 554,36 e R$ 459,14, respectivamente, com vencimentos em 06/11/2020, 06/12/2020 e 06/01/2021, débitos os quais ensejaram, mais uma vez, o acionamento da citada instituição de defesa ao consumidor por meio dos protocolos de atendimentos n. 7325736 e n. 7324286.

Assevera que mesmo aguardando a realização da audiência de conciliação designada para o dia 04/02/2021, a concessionária desrespeitou a determinação do Procon/MT e procedeu com o corte do serviço de energia no dia 07/01/2021.

Protesta que possui um consumo de energia muito abaixo dos valores cobrados nas faturas contestadas e que não pode ser responsabilizado por um erro na aferição de seu medidor.

Requer a concessão da liminar para se abster do corte de energia bem como, de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pela readequação das faturas dos meses de abril, outubro, novembro e dezembro de 2020, bem como a condenação pelos danos morais.

A empresa/requerida ofertou defesa, aduzindo que as faturas refletem o consumo real com variação por anotação de leitura dentro da normalidade, assim como o descabimento do dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e determinar a incidência da multa astreintes pelo descumprimento e declarou a inexigibilidade das faturas no período de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, determinou

que a requerida efetue o refaturamento das faturas correspondente aos meses de abril/2020 outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020 nos valores de R$ 440,78, R$464,07, R$554,36 e R$459,14, conforme o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores e afastou os danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorrem da sentença, sendo que a
Energisa-apelante
, busca declarar a regularidade do débito em debate, e o
requerente-apelante
objetiva a fixação da indenização por danos morais, vez que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo (Id. 162026023), a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação da mesma tem fundamento.

Isso porque, as faturas de Abril/2020, Outubro/2020; Novembro/2020 e Dezembro/2020, nos valores de R$ 440,78, R$464,07, R$554,36 e R$459,14 (Id. 162030659) foram cobradas acima da média de consumo da parte requerente.

Com efeito, é certo que os valores faturados, referentes aos meses contestados, superam em muito à média de consumo da parte autora, que não ultrapassava a média de cobrança de R$260,00.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não houve qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da parte autora, merecendo ser mantida a sentença que declarou inexigíveis as faturas referente aos meses de Abril/2020, Outubro a Novembro de 2020, com a readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores.

Também registro que
o juiz fixou a multa em caso de não cumprimento da liminar e não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona a empresa apelante, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta, não merecendo reparo a sentença no ponto.

De mais a mais, o
requerente-apelante
objetiva a fixação da indenização por danos morais no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), vez que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, sendo que tal argumento merece ser acolhido parcialmente.

Isso porque, em que pese a r. sentença não tenha reconhecido a comprovação do corte de energia, sugerindo que deveria tê-lo feito por meio de comprovação de pedido de religação, revendo os autos, constata-se que a parte requerente realizou a comprovação quando informou o número do protocolo de atendimento, qual seja 7324286, requerendo a religação da energia elétrica, e isso resta comprovado no documento anexado no id. 162030652, de modo que caracterizado o ato ilícito passível de indenização.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020).

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo necessário fixar o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, consoante fixação
em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE
, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ)
.

Por consequência, majoro os honorários
de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023